Tribunal: TJMT
Processo: 1020297-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020297-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELTO GILBERTO DA CRUZ LEITE - CPF: 071.646.541-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO MARCIO DA SILVA - CPF: 001.729.551-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA – ATO EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ALICERÇADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – SÉRIAS INCONSISTÊNCIAS DA VERSÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO FIXADO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– FIXAÇÃO DA PENA BASILAR EM PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL – DESCABIMENTO –
PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA (TJMT-TCCR,
ENUNCIADO N. 32) – MAUS ANTECEDENTES – PENA READEQUADA – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As disposições do art. 226 do CPP acerca do procedimento para o
reconhecimento
de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o ato for ratificado por outros elementos de prova.

Inviável a absolvição se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvidas da autoria delitiva, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima, aliado ao fato de o réu ter sido flagrado em posse do veículo utilizado para dar suporte ao crime e apresentado versão incongruente para tanto.

A fixação de indenização pelos danos materiais causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime e, portanto, não se confundem com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente e dizem respeito ao grau de censurabilidade de sua conduta (TJMT-TCCR, Enunciado n. 12).

O assenhoreamento do patrimônio alheio mediante grave ameaça constitui a própria configuração do delito de roubo e não justifica a valoração negativa dos motivos ou das circunstâncias do crime.

A avaliação desfavorável da conduta social lastreada apenas no antecedente do réu contraria a atual e uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

Havendo fundamentação suficiente para a negativização dos antecedentes e das circunstâncias do crime, a sanção basilar deve ser aplicada em patamar diverso do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por

Helto Gilberto da Cruz Leite

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1020297-22.2023.8.11.0002, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I), e falsa identidade (CP, art. 307).

Nas suas razões recursais, o Ministério Público requer a majoração da pena basilar fixada ao delito de roubo, em decorrência da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, prequestionando a temática (Id. 199601624).

A defesa, por sua vez, postula a absolvição do acusado por falta de provas, haja vista a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, porquanto não observou as regras previstas no art. 226 do CPP, de modo que deve ser prestigiado o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização fixada para a reparação dos danos
(Id. 199601626).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 199601625 e Id. 199601630).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento do apelo defensivo
(Id. 201178664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 1o de junho de 2023, por volta das 15 horas, em frente à residência localizada na rua Cecílio Pereira n. 12, quadra M, bairro Ikaray, na cidade de Várzea Grande, juntamente com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o acusado
Helto Gilberto da Cruz Leite
subtraiu para si um veículo HB20, cor cinza, placa

JZJ-3457, que estava guarnecido com ferramentas de trabalhos, além de um celular Redmi Xiaomi, modelo 10, bens de propriedade de Mario Marcio da Silva.

A peça acusatória relata ainda que, na mesma data, por volta das 18 horas, na Central de Flagrantes da cidade de Várzea Grande, o acusado
Helto Gilberto da Cruz Leite
atribuiu a si, em proveito próprio, identidade falsa, com a finalidade de se eximir de sua responsabilidade criminal, identificando-se com os dados pessoais de seu irmão Jorge Luís da Cruz perante os agentes da segurança e na presença da autoridade policial.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) no dia 01/06/2023, por volta das 15h00, em via pública situada na Rua Cecílio Pereira, no 12, quadra M, bairro Ikaray, Várzea Grande-MT, na companhia de pessoa não identificada, denunciado rendeu o ofendido Mario Márcio da Silva ao lhe apontar uma arma de fogo e exigir: “...isso é assalto, saí do carro" - id. 120043429.

Na sequência, acompanhado de seu comparsa não identificado, o denunciado subtraiu do ofendido os seguintes: 01 (um) celular Redmi marca Xiaomi modelo 10 no valor de R$ 1.200,00 (declarações de id.120043429) e um automóvel HB20, cor cinza, placa RTN-5E26, que estava guarnecido com ferramentas de trabalho no valor total de R$ 85.000,00 (id.120043433); utilizando o veículo para empreender fuga do local.

Ato contínuo, a polícia militar recebeu informações sobre a ocorrência de roubo e promoveu diligências, o que permitiu localizar o automóvel HB20, cor cinza, placa RTN-5E26, ocultado no pátio de um Lava-Jato.

Nesse momento, os policiais verificam as câmeras de segurança do referido estabelecimento comercial e constaram que o denunciado havia ocultado o automóvel roubado e se evadido do local no veículo Chevrolet Astra, cor branca, placa JZJ-3457; conforme registrado pelas imagens de id.120043438.

Em seguida, os policiais lograram êxito em localizar o veículo Chevrolet Astra, cor branca, placa JZJ-3457, no qual estava o denunciado, o qual se identificou como Jorge Luiz da Cruz (id.120043396).

Na sequência, por indicação do acusado, os policiais se deslocaram até a região de matagal sediada na Rua Professor Joaquim, lote 02, quadra 03, bairro Paiaguás, Várzea Grande-MT e localizaram a arma utilizada no roubo: 01 (um) revólver marca Rossi, registrado sob série no E088221 carregado com 06 (seis) munições.

Ressalta-se que uma vez detido e submetido a interrogatório (id.120043405) foi esclarecida a identidade verdadeira do acusado; posteriormente confirmada pela Autoridade Policial (id.120043410).

Durante as diligências, a vítima Mario Márcio da Silva (fato I) reconheceu o acusado como autor do roubo e o revólver utilizado na ação criminosa, conforme os Termos de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.223634 (id.120043430) e de Reconhecimento de Coisas e Objetos no 2023.16.223643 (id.120043431).

A restituição do automóvel HB20, cor cinza, placa RTN-5E26 foi promovida na ocasião em que foi recuperado, pois não havia restrição por conta de ocorrência de roubo (...)
” (Id. 199601510)
.

Diante desses fatos, o acusado
Helto Gilberto da Cruz Leite

foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I) e falsa identidade (CP, art. 307), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 8 meses de reclusão e 3 meses de detenção
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 68 dias-multa, no valor unitário mínimo, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos extrapatrimoniais causados pelo delito.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente demonstrada, sobretudo porque baseada apenas no reconhecimento de pessoa realizado pela vítima na fase policial, ato que deve ser declarado nulo, já que em desacordo com o
procedimento legal (CPP, art. 226).

Reforça que “
além do reconhecimento fotográfico ter sido realizado dias após os fatos, não há o conjunto de fotos que supostamente foi mostrado à vítima em sede da delegacia, e tão somente repousa nos autos a foto isolada do acusado em sua ficha criminal
”.

Ademais, ressalta que “
houve a oportunidade da vítima realizar o reconhecimento pessoal do acusado, já que a prisão aconteceu no mesmo dia dos fatos, entretanto, não há nada nos autos referente à possível realização de um reconhecimento pessoal em sede inquisitiva
”, motivo pelo qual requereu a sua
absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme se depreende da leitura do Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, apresentando as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do
HC
n. 652.284/SC, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em sessão de julgamento realizada no dia 27.4.2021.

Assim, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento de pessoa realizado sem a estrita observância do procedimento legal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para corrente mais garantista, entendo que, no caso
sub judice
, é viável e recomendável conferir validade ao ato.

Isso porque, conforme se dessume dos autos, o veículo subtraído foi deixado em um lava-jato e o suspeito saiu do local com o apoio de um automóvel GM/Astra, o qual estava estacionado na residência onde o acusado foi preso, pouco tempo depois.

Na ocasião da prisão, ao ser confrontado com as provas levantadas, notadamente a existência de uma câmera de segurança no lava-jato onde a
res furtiva
foi levada, o acusado admitiu a autoria e revelou que a arma de fogo estava escondida em um matagal, indicando onde os militares poderiam encontrá-la.

Além disso, o apelante foi reconhecido pela vítima em meio a diversas fotografias de suspeitos apresentadas pela autoridade policial.

Inquirido na fase judicial, o
policial militar Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva
relatou que “
recebeu informações via Ciosp que tinha ocorrido um roubo no bairro Ikaray e estavam fazendo rondas pelo bairro Eldorado, momento em que avistaram o veículo objeto do referido roubo, em um lava jato; que se deslocaram até o estabelecimento para conversar com o proprietário; que foram informados que o indivíduo tinha deixado esse carro lá para lavar e que depois iria buscá-lo, sendo assim, verificaram as câmeras de segurança e visualizaram o suspeito deixando o veículo subtraído no lava jato e depois adentrando no veículo Astra. Após isso, outra guarnição obteve êxito em abordar o réu e realizar sua detenção, momento em que ele estava conduzindo o mesmo carro que apareceu nas imagens de segurança do lava jato; que se deslocaram para onde o suspeito estava detido e que ele se identificou com o nome de outra pessoa, que no caso era seu irmão e que na Delegacia conseguiram confirmar a falsa identidade. Que perguntaram onde estaria a arma de fogo utilizada no roubo e ele informou o local, sendo apreendida
” (trecho da sentença de Id. 199601615; mídia de Id. 199601605).

No mesmo sentido, o
policial militar João Batista Pinheiro
confirmou que constataram pelas câmeras de segurança que o condutor do automóvel subtraído saiu do lava-jato em um veículo GM/Astra. Explicitou que “
a sua guarnição se deparou com o Astra na região do bairro Ouro Verde, o qual continha as mesmas características do carro que estava nas imagens; que solicitaram o apoio de outras viaturas e constataram que o réu estava em uma residência em frente onde o carro estava estacionado e que ao avistar a presença da guarnição ele empreendeu fuga, pulando o muro; que realizaram a perseguição e conseguiram detê-lo. Ao perguntarem sobre o roubo, no primeiro momento ele negou que teria participação, mas logo depois confessou e afirmou que tinha outra pessoa envolvia, mas fugiu do local quando a Polícia chegou. Que foi perguntado sobre a arma de fogo utilizada no crime e ele informou que estava próximo do bairro Paiaguás, próximo ao bairro Ouro Verde
” (trecho da sentença de Id. 199601615; mídia de Id. 199601538).

O
policial civil Jeferson Martins
confirmou que o apelante Helton foi detido e levado à delegacia pelos policiais militares por ser suspeito da prática de um roubo. Disse que naquela oportunidade foi apreendida uma arma de fogo, seis munições e um aparelho celular (trecho da sentença de Id. 199601615; mídia de Id. 199601537).

Na fase inquisitiva,
o acusado Helton
negou a prática delitiva, afirmando que não estava no veículo GM/Astra, mas em uma residência que é conhecida por ser uma “boca de fumo”, que fica próxima ao local onde os rapazes suspeitos abandonaram o automóvel e fugiram a pé dos policiais militares. Aduziu que desconhece a procedência ou o lugar onde foi encontrada a arma de fogo (Id. 199601455).

Em juízo, o acusado manteve a negativa de autoria. Relatou que estava na residência de uma garota quando o veículo GM/Astra estacionou em frente e os ocupantes saíram correndo, pulando muros da casa vizinha. Ressaltou que entrou em um
Uber
e foi abordado pela Polícia Militar próximo a sua casa. Disse que foi torturado e agredido pelos policiais, e que foi levado até a residência invadida pelos fugitivos, local que foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. Por fim, revelou que a arma de fogo foi encontrada nas proximidades do referido imóvel (mídia de Id. 199601606).

No entanto, o laudo de exame de corpo de delito não aponta a existência de lesões corporais que pudessem robustecer a tese da defesa, ao contrário, o próprio acusado afirmou ao médico legista que não havia sido agredido por policiais ou outros agentes do Estado (Id. 199601611).

Por outro lado, ouvido em juízo, o ofendido
Mário Márcio da Silva
narrou que foi abordado em frente à sua residência por dois indivíduos armados, os quais ordenaram que saísse do veículo, deixasse o celular e caminhasse sem olhar para trás, o que foi obedecido. Disse que na delegacia de polícia foram apresentadas várias fotografias e que reconheceu o acusado Helton como um dos assaltantes (Id. 199601479 e mídia de Id. 199601539).

Vale lembrar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO” DA INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE COMO AUTOR DO ROUBO E DA TENTATIVADE ROUBO - DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS – ESPECIAL IMPORTÂNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – REPARAÇÃO CIVIL – NATUREZA DO DANO NÃO INDICADA NA SENTENÇA – DANO MORAL – NECESSÁRIA INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS.
Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ, HC no 581.963/SC).
“A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas” (TJMT, AP no 1009429-20.2023.8.11.0055) (...)
” (TJMT – Apelação n. 1007276-68.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 7.6.2024) – destaquei.

Nesse contexto,
não obstante o procedimento de reconhecimento fotográfico não tenha observado todas as regras descritas na legislação processual, não pode ser desprezado ou inutilizado, mas deve ser analisado em conjunto com as demais provas produzidas.

Em suma, o réu foi preso em flagrante, pouco tempo após o crime, em posse do veículo utilizado para dar suporte aos assaltantes, foi categoricamente reconhecido pela vítima e, embora tenha apresentado álibi, seu depoimento foi permeado por sérias inconsistências e não foi confirmado por nenhum outro elemento de prova.

Dessa forma, imperioso reconhecer que as provas levantadas nos autos, evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante Helto, de modo que se mostra inviável a absolvição por falta de provas.

Mantida a condenação, passo à análise do recurso ministerial.

Em suas razões recursais o Ministério Público requereu a
exasperação da pena basilar fixada ao delito de roubo
, pois, além de três circunstâncias judiciais terem sido valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), os antecedentes e a conduta social do agente também justificam a fixação da pena em patamar acima do mínimo.

Entretanto, convém consignar que, em relação à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto (TJMT-TCCR, Enunciado Orientativo n. 12).

Logo, a valoração negativa da culpabilidade somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Desta feita, ao contrário das afirmações do Ministério Público, os argumentos utilizados pelo magistrado
a quo
não caracterizam valoração desfavorável desta circunstância judicial e, dessa maneira, não são aptos a determinar o aumento da pena basilar.

Igualmente, embora o juiz sentenciante tenha afirmado que os
motivos
e as
circunstâncias do crime
foram desfavoráveis, constato que o fundamento apresentado – assenhoreamento do patrimônio alheio mediante grave ameaça –, constitui a própria configuração delitiva e, portanto, é insuficiente para a exasperação da sanção.

Entretanto, como bem pontuado pelo apelante, considerando que existem duas causas especiais de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) uma delas poderá incidir na primeira fase da dosimetria, justificando o afastamento da pena mínima.

Nesse sentido orienta o
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe
12.4.2017)

Aliás, essa é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorante
” (STJ –
AgRg no AREsp n. 2007575/DF
, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.3.2022).

Nesse contexto, considerando que o delito foi
praticado em concurso de pessoas, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme requerido pelo Ministério Público.

No tocante aos
antecedentes
do réu, conforme se dessume do documento de id. 199601500 e em consulta ao sistema SEEU, na data dos fatos, o réu possuía duas condenações definitivas (ação penal n. 1024663-12.2020.8.11.0002 e n.

0000412- 40.2022.8.12.0004 – PEP n.
6001939-94.2023.8.12.0001
), de modo que uma delas deve ser considerada para a reincidência e a outra na primeira fase da dosimetria.

O Ministério Público requer ainda a valoração negativa da
conduta social do agente
, ressaltando que “
a conduta social adotada pelo réu evidencia sua incompatibilidade com os valores morais vigentes ao incorrer na prática de ilícitos criminais, pois possuía mandado de prisão em aberto em seu desfavor
”.

Todavia, os argumentos apresentados pelo órgão acusador vão de encontro ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” [STJ, REsp 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 23.6.2021, 3a Seção, Tema Repetitivo n. 1077].

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, porém, fixo a
pena basilar em

5 anos e 4 meses de reclusão
, haja vista a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime,
quantum
que corresponde a 1/6 de aumento para cada circunstância judicial reconhecida (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG).

Na segunda fase da dosimetria, diante do concurso entre a menoridade relativa do agente (CP, art. 65, inciso I) e a reincidência (CP, art. 61, inciso I), ambas circunstâncias preponderantes (CP, art. 67), mantenho a sua compensação e
pena provisória em 5 anos e 4 meses de reclusão
.

Na terceira etapa, majoro a reprimenda em 2/3, em razão da incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, alcançando a pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
.

Em seguida, considerando que o roubo foi praticado em concurso material com o delito de falsa identidade, promovo a somatória das reprimendas, encontrando a pena final
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 3 meses de detenção
, que torno definitiva.

Mantenho o
regime inicial fechado
, pois se revela o mais adequado, tendo em vista a reincidência do acusado, o montante de pena aplicado e a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Não obstante o agravamento da pena privativa de liberdade, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena pecuniária para
22 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pois são aplicados à pena pecuniária os mesmos critérios promovidos na fixação da sanção corporal.

Por fim, a defesa requereu a
exclusão da indenização fixada na sentença para o fim de reparar os danos extrapatrimoniais
suportados pela vítima, ao argumento de que não houve a quantificação do prejuízo sofrido ou a comprovação de capacidade financeira do réu.

No caso, verifico que constou na denúncia o pedido de condenação ao pagamento de indenização, sendo sugerido pelo Ministério Público o valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), pleito que foi ratificado em sede de alegações finais.

Atendendo ao pedido ministerial, o magistrado sentenciante condenou o apelante a “
indenizar pelos danos materiais e morais causados à vítima, cujo parâmetro deve-se observar o valor do celular Xiaomi modelo 10 subtraído do ofendido (R$ 1.200,00 – declarações de id.120043429). Também, deve indenizar a sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, que arbitro o valor mínimo em R$3.000,00
”.

Contudo, dessume-se das declarações prestadas pela vítima em juízo que o aparelho celular subtraído foi restituído (
mídia de Id. 199601539
), não se justificando, portanto, o pagamento no valor correspondente ao bem como ressarcimento do dano material.

Igualmente, além de a conduta perpetrada não ter ultrapassado a normalidade típica, o ofendido não revelou sofrer consequências psíquicas da ação delitiva e o tema não foi debatido em juízo, motivo pelo qual não se pode presumir a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 7.3.2024).

Por fim, ao revés das conclusões do magistrado
a quo
, o valor mínimo fixado na sentença condenatória para reparação dos danos causados pela infração penal não são revertidos em favor da sociedade, mas da vítima direta do crime. Ademais, a indenização não serve para ressarcir os custos processuais.

Dessa forma, afasto a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, haja vista a inidoneidade dos fundamentos apresentados na sentença.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo e dou parcial provimento ao recurso Ministerial
para valorar negativamente as circunstâncias do crime e os antecedentes do agente quanto ao roubo, readequando a pena final para
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 3 meses de detenção, no regime inicial fechado
, e o pagamento de
22 dias-multa no valor unitário mínimo
,
afastando a indenização fixada para reparação dos danos causados pela infração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024